Tribunal: TCU
Processo: 020.198/2012-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2811/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), fazendo-se a determinação sugerida, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.198/2012-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Regina Lucia Miranda de Oliveira (XXX.424.062-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Pará 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Pará, com fulcro no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, que, na hipótese de desconstituição das decisões judiciais obtidas pelos Auditores da RFB nos autos dos Mandados de Segurança 35.490, 35.494 e 35.500, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF), faça cessar o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, por incompatível com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária.